Tribunal: STF
Processo: HC 93862
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INFRAÇÃO AO ART.
   157, § 2º, I e II DO CÓDIGO PENAL. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA
   ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
   CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAMENTE DESCRITAS NO DECRETO CONSTRITIVO, A
   DEMONSTRAR PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER DO PEDIDO
   NÃO APRECIADO NO ACÓRDÃO ATACADO. HC CONHECIDO EM PARTE E
   INDEFERIDO NA PARTE CONHECIDA.
I - A prisão em flagrante, em
   delito de reconhecida gravidade, exige que o magistrado explicite
   a presença dos requisitos legais para a concessão de liberdade
   provisória.
II - A garantia da ordem pública, caracterizada pelo
   perigo que o agente representa para a sociedade, é fundamento
   apto à manutenção da segregação cautelar, desde que calcada em
   circunstâncias objetivas e não na mera gravidade abstrata do
   delito.
III - Aparente erro material na ementa do acórdão
   atacado, contra o qual não foram opostos embargos de declaração,
   e que não se repete no corpo do relatório e do voto, razão pela
   qual não prejudicam a decisão atacada.
IV - Ordem denegada.